Tribunal: TJSP
Processo: 1005928-70.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias da segurada, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga/oscilação de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias da segurada, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos eletroeletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga/oscilação de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não acolhimento - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - No caso, não houve vistoria por parte da ré nos equipamentos avariados, prejudicando, de conseguinte, a comprovação das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no Módulo 09 do PRODIST, que estabelece as regras para o ressarcimento de danos ao consumidor - Além disso, a seguradora só juntou orçamentos de empresas de assistência técnica, que sequer indicam a causa dos danos - Documentos que não comprovam o nexo causal dos danos com a conduta atribuída à ré, nem atendem aos critérios estabelecidos para a verificação do equipamento, conforme os itens 6.4 "a" e "b", do referido Módulo 09 do Prodist - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO